Tribunal: TJSP
Processo: 2229938-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nulidade de testamento público. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Santander e revogou o benefício da gratuidade da justiça da autora. Irresignação. Não conhecimento do recurso no tocante ao indeferimento da prova requerida. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Revogação da justiça

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nulidade de testamento público. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Santander e revogou o benefício da gratuidade da justiça da autora. Irresignação. Não conhecimento do recurso no tocante ao indeferimento da prova requerida. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Precedentes desta C. Câmara. Revogação da justiça gratuita confirmada. Ausência de demonstração da hipossuficiência financeira. Agravante que tem diversos imóveis e gastos incompatíveis com o benefício pleiteado. Relatividade da presunção de pobreza firmada por pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Não é hipótese também de redução, parcelamento ou diferimento das custas processuais. Inocorrência de má-fé da agravante. Revogação do benefício confirmada, determinado o recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Decisão mantida. Agravo desprovido, na parte conhecida.